Tribunal: TJBA
Processo: 8034270-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034270-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROMILDES FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO PLANSERV. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado contra o Secretário de Administração do Estado da Bahia, na qualidade de gestor do PLANSERV, visando a obtenção de autorização para cobertura de procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, indicados por médico assistente e negados pelo plano de saúde estadual. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva no Mandado de Segurança; e (ii) verificar se há direito líquido e certo da Impetrante à cobertura de procedimentos cirúrgicos indicados por seu médico assistente para tratamento de sequelas de obesidade, ainda que tais procedimentos tenham sido negados pelo plano de saúde. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, uma vez que a Lei Estadual nº 9.528/2005 estabelece a competência desta autoridade para a gestão do PLANSERV. Os documentos juntados aos autos, em especial o relatório médico de Id n. 62561076, comprovam a necessidade da realização de procedimentos cirúrgicos reparadores, não se tratando de cirurgia estética, mas de intervenção essencial à saúde e qualidade de vida da paciente. A negativa de cobertura afronta o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais amparados constitucionalmente, impondo-se, se for o caso, a flexibilização das restrições contratuais do plano de saúde em casos de urgência e necessidade médica comprovada. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva em mandado de segurança contra atos relacionados à gestão do PLANSERV; 2. É devido o direito à cobertura de procedimentos cirúrgicos indicados como essenciais para a saúde da beneficiária, classificados como procedimentos reparadores não estéticos, em observância ao direito fundamental à saúde e à dignidade humana.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8034270-59.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROMILDES FERREIRA DOS SANTOS e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-442